Tribunal: STF
Processo: ARE 1300618
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de pedido de tutela de urgência em caráter incidental apresentado pela FUNDAÇÃO CESP (VIVEST) - Pet. 80.412/2022 (Doc. 112).



    Após exposição dos fatos e incidentes processuais, a requerente registra que é mera processadora contratual da folha de pagamentos, sem qualquer responsabilidade financeira, razão pela qual não pode nem deve permanecer obrigada a prestar os serviços para a CTEEP e, indiretamente, para FESP, posto que o exercício dessa atividade lhe traz graves prejuízos, sendo que a pretensão recursal da AAFC de que os benefícios em tela continuem a ser pagos por meio da VIVEST indefinidamente, como se houvesse direito adquirido a determinado prestador de serviços, não deve prosperar (fl. 8, Doc. 112).



    Argumenta que o suposto direito adquirido em discussão se dá em face ao recebimento integral do benefício das fontes pagadoras (FESP e CTEEP) e não em relação à entidade que irá processar a folha de pagamentos (fl. 8, Doc. 112).



    Sustenta o cabimento de tutela de urgência, a fim de que seja reconhecida a possibilidade de rescindir unilateralmente os contratos firmados com a FESP para deixar de ter qualquer obrigatoriedade de processar a folha de pagamento dos benefícios oriundos da Lei 4819, de 1958 (fl. 9, Doc. 112).



    Alega a probabilidade do direito pois (a) não há nenhuma lei que obrigue a VIVEST a permanecer compulsoriamente prestando serviços para a FESP e para a CTEEP de processamento da folha de pagamentos dos benefícios da Lei 4819, de 1958; (b) obrigar a VIVEST a permanecer como processadora da folha de pagamentos, atenta diretamente contra os princípios da autonomia da vontade, da livre iniciativa e da liberdade para contratar, insculpidos na Constituição Federal (fl. 12, Doc. 112); e (c) a manutenção da VIVEST como prestadora compulsória de serviços de processamento da folha de pagamentos implica violação ao entendimento desta SUPREMA CORTE firmado no julgamento do Tema 138 da Repercussão Geral, no sentido de que Não há direito adquirido a regime jurídico, desde que respeitado o princípio constitucional da irredutibilidade de vencimentos.



    Defende a existência de dano grave de difícil ou impossível reparação, já que diversas ações judiciais são propostas pelos beneficiários em face da VIVEST, isoladamente ou em conjunto com a FESP e a CTEEP, e que como a FESP e a CTEEP se recusam a pagar condenações em ações judiciais movidas pelos beneficiários do disposto na Lei nº 4.819, de 1958 em face da VIVEST, ela (na verdade o patrimônio de terceiros) tem suportado sozinha os pagamentos que acabaram por recair sobre patrimônio dos planos de benefícios que ela administra (fl. 21, Doc. 112)



    Por fim, requer a concessão da tutela de urgência, inaudita altera parte, a fim de reconhecer a ausência de obrigatoriedade de permanecer prestando os serviços de processamento da folha de pagamentos dos benefícios oriundos da Lei 4819, de 1958 aos substituídos da AAFC, possibilitando a operacionalização da imediata rescisão de tais instrumentos contratuais (fl. 25, Doc. 112).



    É o relatório. Decido. 



    O requerimento de tutela de urgência não preenche os requisitos do art. 995, parágrafo único, do CPC.



     



    O Recurso Extraordinário já foi decidido em sentido desfavorável ao ora requerente, o que compromete o requisito imposto na parte final da referida norma (a probabilidade de provimento do recurso).



    Por outro lado, na presente hipótese, não foi indicado qualquer fato novo que evidencie risco de dano grave e de difícil reparação à parte.



    No mesmo sentido, veja-se:



    “AGRAVO INTERNO NA PETIÇÃO. PEDIDO DE TUTELA CAUTELAR. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO ADMITIDO. COMPETÊNCIA DA CORTE A QUO. PRECEDENTES. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 995 DO CPC. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PROBABILIDADE DE ÊXITO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO OU DE DEMONSTRAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE RISCO DE DANO GRAVE, DE DIFÍCIL OU IMPOSSÍVEL REPARAÇÃO. INDEFERIMENTO. CONSONÂNCIA DA DECISÃO AGRAVADA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. 



    1. Inviável reputar instaurada a jurisdição cautelar do Supremo Tribunal Federal, considerado o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário do autor. Precedentes.



    2. A excepcional concessão de efeito suspensivo a apelo extremo inadmitido na origem depende da inequívoca conjugação dos requisitos previstos no art. 995, parágrafo único, do CPC, a saber: i) probabilidade de êxito do agravo em recurso extraordinário; e ii) risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação.



    3. No caso, não comprovada a probabilidade de êxito do recurso extraordinário manejado na origem, tampouco demonstrada a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, considerado o tempo necessário ao normal processamento do apelo extremo.



    4. Agravo interno conhecido e não provido.” (Pet 9708 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 20/8/2021 – grifo nosso)



    “AGRAVO INTERNO EM PETIÇÃO. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA. REQUISITOS DO ART. 995, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. IMPROBABILIDADE DE ACOLHIMENTO DO RECURSO. 



    1. O parágrafo único do artigo 995 do Código de Processo Civil estabelece que o efeito suspensivo ope iudicis depende do preenchimento cumulativo dos seguintes requisitos: (a) probabilidade de êxito do recurso; (b) risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação.



    2. No caso concreto, mostra-se improvável o acolhimento do recurso extraordinário.



    3. Agravo interno a que se nega provimento.” (Pet 8050 MC-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 20/3/2019 – grifo nosso)



    “AGRAVO INTERNO NA PETIÇÃO. PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DE PROVIMENTO DO RECURSO. ART. 995, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC/2015. NÃO CARACTERIZADOS OS REQUISITOS NECESSÁRIOS À PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. A concessão de efeito suspensivo a recurso pela via judicial (ope judicis) é medida excepcional, que só pode ser deferida se presentes os requisitos de existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único do CPC/2015).



    2. In casu, a ausência da probabilidade de provimento do recurso ao qual se refere o presente pleito impõe a manutenção da decisão agravada.



    3. Agravo interno DESPROVIDO.” (Pet, 7195 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 27/10/2017 – grifo nosso)



    “AGRAVO INTERNO NA PETIÇÃO. PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DE PROVIMENTO DO RECURSO. ART. 995, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC/2015. NÃO CARACTERIZADOS OS REQUISITOS NECESSÁRIOS À PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. A concessão de efeito suspensivo a recurso pela via judicial (ope judicis) é medida excepcional, que só pode ser deferida se presentes os requisitos de existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único do CPC/2015).



    2. In casu, a ausência da probabilidade de provimento do recurso ao qual se refere o presente pleito impõe a manutenção da decisão agravada.



    3. Agravo DESPROVIDO.” (PEt 6549 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 16/5/2017 – grifo nosso).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO o pedido.



    Publique-se. 



    Brasília, 18 de outubro de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente